Tribunal: TCU
Processo: 016.839/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8343/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.839/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delma Barros da Silva (XXX.052.527-XX); Delmily Barros da Silva (XXX.812.517-XX); Fernanda Cristina Siqueira de Mello (XXX.978.797-XX); Gustavo Regio Siqueira de Mello (XXX.622.277-XX); Ina Maria da Conceicao Ferreira (XXX.231.897-XX); Maria Eneide de Moura Santos (XXX.510.408-XX); Marilene Zamorano Sampaio (XXX.815.527-XX); Marlene Cavotti Zamorano (XXX.128.457-XX); Victoria Cristina Siqueira de Mello (XXX.622.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.